Tribunal: TJDFT
Processo: 0755330-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECORRENTE FINANCEIRAMENTE SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a viabilidade de deferimento, em favor do agravante, da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na norma estabelecida no art. 4o da LINDB. 4. No caso em deslinde a renda mensal recebida pela recorrente é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. Mesmo que a remuneração mensal líquida recebida pelo agravante seja inferior ao teto estabelecido pelo ato normativo aludido, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor bruto da remuneração. 4.2. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos habituais e/ou voluntários. 4.3. Em síntese, está demonstrado nos autos que o ora recorrente é financeiramente suficiente. 5. Recurso conhecido e desprovido.